Tribunal: TJES
Processo: 5001532-09.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001532-09.2020.8.08.0006
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5
00
15
3
2
-
09
.20
20
.8.08.000
6

A
PELAN
TE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

A
PELA
DO: SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA

JUIZ: DR.
VINICIUS DONA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-s
e
de
remessa necessária e recurso de apelação
interposto em razão
de sentença (
id nº
1508593
)
que concedeu a segurança pleiteada pel
a

ora recorrid
a
no

bojo do
mandamus
que impetro
u,
determinando à
autoridade coatora
que
promova
sua
nomeação para o cargo ao qual foi aprovada dentro do número de vag
as mediante concurso público
.

N
o apelo,
aduziu
o ente público recorrente (I) n
ão ter a impetrante
respeit
ado
o prazo decadencial de 120 dias,
pois superado tal lapso a contar
da data da ciência do ato impugnado
(suposta preterição);
(II)
“a contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, por si só, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos candidatos advindos de concurso público”;
(III)
“o prazo de vigência do concurso público ainda não expirou, bem como diante da ausência de comprovação de ilegalidade da contratação temporária, não há direito líquido e certo na nomeação do
i
mpetrante no presente momento”.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(id nº 1508621)
.

É o relatório.
I
nclua-se o feito em pauta de julgamento
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5
00
15
3
2
-
09
.20
20
.8.08.000
6

A
PELAN
TE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

A
PELA
DO: SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA

JUIZ: DR.
VINICIUS DONA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado, cuida-se
de
remessa necessária e recurso de apelação
interposto em razão de sentença (
id nº
1508593
)
que concedeu a segurança pleiteada pel
a

ora recorrid
a
no

bojo do
mandamus
que impetro
u,
determinando à
autoridade coatora
que
promova
sua
nomeação para o cargo ao qual foi aprovada dentro do número de vag
as mediante concurso público
.

N
o apelo,
aduziu
o ente público recorrente (I) n
ão ter a impetrante
respeit
ado
o prazo decadencial de 120 dias,
pois superado tal lapso a contar
da data da ciência do ato impugnado
(suposta preterição);
(II)
“a contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, por si só, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos candidatos advindos de concurso público”;
(III)
“o prazo de vigência do concurso público ainda não expirou, bem como diante da ausência de comprovação de ilegalidade da contratação temporária, não há direito líquido e certo na nomeação do
i
mpetrante no presente momento”.

Pois bem.
Em meu sentir, não merece retoque a sentença.

Ao q
ue consta dos autos
,

SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA
logrou aprovação
n
a 62ª posição ao submeter-se a concurso público
regido pelo edital nº 006/2019/PMAES/06 DE MAIO DE 2019
para o provimento do cargo efetivo de técnico de enfermagem,
tendo sido previstas
oitenta e uma
vagas para ampla concorrência
.

Pouco após a homologação do referido resultado editou a municipalidade uma sequência de atos administrativos voltados à
prorrogação de designações temporárias e realização de novas contratações com igual caráter
de técnicos de enfermagem que somaram significativo número, até mesmo superior àquele em que classificada a recorrida
,
denotando
irregularidade
em decorrência de
ausência de temporariedade d
e tais contratações e de
inequívoca necessidade contemporânea do provimento de vagas
efetivas para o desempenho de mesmas atribuições sem

suporte em
motivos legítimos de interesse público
para não fazê-lo
.

A partir disso
,
valeu-se a ora recorrida da via mandamental para proteger
direito líquido e certo viola
d
o pelo referido agir administrativo
, conforme artigo 1º da Lei 12.016/2009.

I
nteressa ao enfrentamento do caso destacar entendimento
assentado
pelo Supremo Tribunal Federal ao recentemente julgar a
A
DI

nº
4296,
oportunidade em que, entre outras orientações,
ratificou
a compreensão pela constitucionalidade do prazo decadencial previsto na lei de regência.
Sua fluência, porém, não foi superada na hipótese presente, seja
porque sequer alcançado o termo final da validade do certame
1
(inicialmente prevista para dois anos contados da homologação do resultado – ocorrida em 16/12/2019 – e prorrogada por igual lapso pelo Decreto Municipal nº 39543/2021), ou ainda que contado
fosse
do último ato de nomeação ensejador da preterição alegada (Decreto Municipal nº 38.725/2020, de 29 de outubro de 2020), já que ajuizada a ação mandamental em 08/12/2020.

Prossigo recordando
lição segundo a qual está
a Administração compelida a nomear, no curso do prazo de validade do concurso, os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Atos administrativos que exorbitem esse dever mínimo resvalam no âmbito da discricionariedade e conveniência, passíveis de controle judicial apenas quanto a sua legalidade - em sentido amplo.

Ocorre que quando a Administração revela, por meio de seus atos, a necessidade inequívoca e imediata dos serviços para os quais encontram-se os candidatos aprovados em concurso público aptos a prestar, retardando sem justificativa plausível a sua contratação, resta a premissa acima enunciada alterada, situação a que parece subsumir-se a hipótese vertente.

Não desconheço
a
lição
de que
“
a
contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem” (
STJ,
RMS 61.771/PR,
publicado em
02/09/2020).

Contudo, na hi
pótese dos autos
não há
qualquer
informação
precisa
acerca da alegada necessidade transitória
que subsidie a incontroversa contratação de inúmeros técnicos em enfermagem de que tem lançado mão a municipali
dade,
restando apenas os fatos objetivamente apurados – aprovação da impetrante em concurso público dentro do número de vagas previstas
em
edital e contratação temporária dentro do prazo de validade do certame de mais de cem pessoas para o exercício das mesmas funções
.

A
invocação pelo Município de Aracruz do Decreto Municipal nº 37.875/2020, que versaria sobre medidas de contenção de despesas
e preveria
a suspensão de convocação de candidatos aprovados em concurso público, ressalva
ndo
interesse público na área da saúde, na prevenção e no combate da COVID-19,
tal como deduzida, carece de qualquer detalhamento e parece acentuar a incongruência do agir administrativo
,
já que

pretende justificar
vultosas contratações temporárias de técnicos em enfermagem,
quando poderiam
ser os
recursos públicos empregados
de forma a atender
o
imperativo
constitucional de admissão de pessoal mediante certame público
concretizador dos princípios da isonomia, eficiência e moralidade pública, entre outros.

Pelo exposto
, sem qualquer delonga,
conheço do
apelo
e nego-lhe provimento,
bem como
conheço da remessa necessária e r
a
tifico o comando sentencial

que

concedeu a segurança pretendida e
determino
u
à
autoridade coatora
que
promova
a
nomeação
de
SUELI DO NASCIMENTO FERREIRA
para o cargo ao qual foi aprovada dentro do número de vag
as mediante concurso público
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Marco temporal
corroborado
por vasta jurisprudência como termo inicial de tal contagem, a exemplo do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1889246/GO
e no
RMS 59902/GO.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
E REMESSA NECESSÁRIA.
Mandado de segurança.
DECADÊNCIA.

CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
provido
.
SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE
REEXAME.

1.
Ratificou
o Supremo Tribunal Federal ao recentemente julgar a
A
DI

nº
4296,
entre outras orientações, a constitucionalidade do prazo decadencial previsto na lei de regência
do mandado de segurança
.
Sua fluência, porém, não foi superada na hipótese presente, seja
porque sequer alcançado o termo final da validade do certame (inicialmente prevista para dois anos contados da homologação do resultado – ocorrida em 16/12/2019 – e prorrogada por igual lapso pelo Decreto Municipal nº 39543/2021), ou ainda que contado
fosse
do último ato de nomeação ensejador da preterição alegada (Decreto Municipal nº 38.725/2020, de 29 de outubro de 2020), já que ajuizada a ação mandamental em 08/12/2020.

2.
A
Administração está compelida a nomear, no curso do prazo de validade do concurso, os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Atos administrativos que exorbitem esse dever mínimo resvalam no âmbito da discricionariedade e conveniência, passíveis de controle judicial apenas quanto a sua legalidade - em sentido amplo.
Ocorre que quando a Administração revela, por meio de seus atos, a necessidade inequívoca e imediata dos serviços para os quais encontram-se os candidatos aprovados em concurso público aptos a prestar, retardando sem justificativa plausível a sua contratação, resta a premissa acima enunciada alterada, situação a que parece subsumir-se a hipótese vertente.

3.
Não
se
desconhe
ce

a
lição
de que

a
contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos.
Contudo, na hi
pótese dos autos
não há
qualquer
informação
precisa
acerca da alegada necessidade transitória
que subsidie a incontroversa contratação de inúmeros técnicos em enfermagem de que tem lançado mão a municipali
dade,
restando apenas os fatos objetivamente apurados – aprovação da impetrante em concurso público dentro do número de vagas previstas
em
edital e contratação temporária dentro do prazo de validade do certame de mais de cem pessoas para o exercício das mesmas funções
.

4.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

Sentença ratificada em sede de r
emessa necessária
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como ratificar a sentença em sede de remessa necessária, conforme o voto do Relator.